Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703364-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: RICARDO PEREIRA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Pravocê Comercial de Alimentos Ltda. Verifica-se ausência de dialeticidade em alguns tópicos do recurso. A apelante não impugna os fundamentos da sentença nos tópicos DA AUSÊNCIA DE INÍCIO DA LOCAÇÃO; DA RECISÃO VERBAL DO CONTRATO; DA RESCISÃO POR CULPA DO LOCADOR; e DA RESCISÃO DO CONTRATO POR FORÇA MAIOR, apenas registra trechos da sentença e sua insatisfação com o que foi decidido. Não há indicação de fundamentos jurídicos acerca do alegado desacerto da sentença sobre as matérias. Intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade apontada em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator